Tribunal: STF
Processo: HC 246628
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Thiago Silva Barbosa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. AGENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois decretada em decorrência das circunstâncias delitivas da prisão em flagrante, tendo sido reconhecida a materialidade delitiva, já que, ao atender ocorrência de disparo de arma de fogo, "os policiais encontraram cartuchos deflagrados no chão, perto do portão [e] dentro da residência, os policiais acharam carregador com 31 munições e mais munições deflagradas". Destacou-se, ainda, a reincidência do agente e o fato de que ele estava em cumprimento de pena em regime aberto com monitoração eletrônica pelo crime de homicídio qualificado. Dessarte, evidenciadas a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. 



    3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 



    4. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade, sobretudo porque a prisão em flagrante foi convertida em preventiva e o agente estava cumprindo pena definitiva com monitoração eletrônica quando do cometimento do delito ora em apuração. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 919.785 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Pretende, em síntese, “seja revogada a prisão preventiva, em razão do constrangimento ilegal perpetrado pela prisão ilegal e ausência de fundamentação válida, ante a inobservância do artigo 312 do CPP e artigo 93, IX, da CF/88”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciado o fundado risco de reiteração delitiva. Transcrevo, no ponto, fragmento do acórdão do Superior Tribunal de Justiça: 



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência das circunstâncias da prisão em flagrante, tendo sido reconhecida a materialidade delitiva, já que, ao atender ocorrência de disparo de arma de fogo, "os policiais encontraram cartuchos deflagrados no chão, perto do portão [e] dentro da residência, os policiais acharam carregador com 31 munições e mais munições deflagradas". Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal imputado. 



    Destacou-se, ainda, a reincidência do agente e o fato de que ele estava em cumprimento de pena em regime aberto com monitoração eletrônica pelo crime de homicídio qualificado. 



    Ademais, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.



    [...]



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem os fatos acima delineados demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 



    Por fim, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, sobretudo porque a prisão em flagrante foi convertida em preventiva e o recorrente estava cumprindo pena definitiva com monitoração eletrônica quando do cometimento do delito ora em apuração.



    Nesse contexto, consolidou-se no Tribunal ótica pela idoneidade da prisão processual voltada a garantir a ordem pública quando demonstrado risco de reiteração delitiva. Nesse sentido: HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Luís Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; e HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes. Ilustram esse entendimento os excertos transcritos a seguir: 



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    (HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin)



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    (HC 212.674 AgR, ministro Luís Roberto Barroso)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECORRENTES PRESOS PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADORA DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO PELOS TRIBUNAIS DE INSTÂNCIAS SUPERIORES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Os recorrentes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos nas razões recursais, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa, como violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Precedentes.



    (RHC 177.649 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente, porquanto apontados elementos concretos e suficientes, quais sejam “a reincidência do agente e o fato de que ele estava em cumprimento de pena em regime aberto com monitoração eletrônica pelo crime de homicídio qualificado” quando da prisão em flagrante pelo crime ora em apuração. 



    Ainda, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente